Tribunal: TJBA
Processo: 0323951-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0323951-05.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Nextel Telecomunicacoes Ltda Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA, MONICA PIGNATTI LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DE ICMS CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO ACRESCIDO DOS ENCARGOS LEGAIS E DA MULTA APLICADA DE 100%. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO REJEITADA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR, COM EXCLUSÃO DE BENS DO ATIVO CONTABILIZADOS NO ESTOQUE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RELATIVO ÀS OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS EFETUADAS SEM A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. ERRO OU CONTRADIÇÃO NO LAUDO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA PUNITIVA DE 100 % (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI TRAZIDA NOS EMBARGOS. PATAMAR IGUAL AO TRIBUTO DEVIDO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO nº 0323951-05.2018.8.05.0001, em que é apelante NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA